Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-27.2012.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002491-27.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEIR ANANIAS DA COSTA - CPF: 350.386.752-04 (APELADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), VICTOR ADRYEL FIGUEREDO - CPF: 070.762.999-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNIR KALIL SAFFE DE ARAUJO - CPF: 081.078.979-51 (ADVOGADO), DIVINO DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VICTOR ADRYEL FIGUEREDO - CPF: 070.762.999-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CITAÇÃO POR EDITAL DE UM DOS RÉUS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO – CITAÇÃO FICTA NULA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NÃO IMPEDE SEJA CARACTERIZADO PREJUÍZO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora sem esgotar as possibilidades de citação pessoal devido às graves consequências que podem acarretar para a defesa. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie.

2.
Sabe-se que mesmo na vigência do CPC de 1973, o entendimento acerca da citação por Edital é de que se trata de medida excepcional e, antes de seu deferimento, necessário que se esgotem os meios para tentativa de localização do réu.

3. A
citação ficta acarreta prejuízos à defesa do réu, pois o curador especial jamais terá condições de exercer defesa ampla e adequada, por melhor que se empenhe para exercer o múnus público, pois não mantém qualquer contato com aquele que defende.

4. No caso, além de não constar o nome do Apelante no mandado e sim o da sua esposa, foi feita uma única diligência, e nem mesmo a tentativa de contato telefônico consta da certidão do meirinho, inobstante constar no mandado. Nulidade reconhecida, sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Divino de Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial,
em virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
,
ajuizada por
Adeir Ananias da Costa
em face do Recorrente e de
Cleunir Roque Paz
e
Victor Adryel Figueiredo

O Juiz sentenciante

reconheceu a ilegitimidade passiva de
Cleunir Roque Paz
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou
Divino de Oliveira
e
Victor Adryel
Fiqueiredo ao pagamento de: a) pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso até aquela em que Monize Caroline Costa Berti, vítima fatal do acidente,

completaria 25 (vinte e cinco) anos; b) indenização por dano moral no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a contar da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Além disso, condenou os requeridos no ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de nulidade da citação por edital. Aduz que não houve esgotamento dos meios para sua localização e com apenas uma tentativa frustrada de citação pelo Oficial de Justiça, o Juízo
a quo
deferiu a citação editalícia.

Alega, ainda, que houve erro na confecção do mandado de citação, e não foi feita qualquer tentativa de contato pelo número de telefone que consta no documento.

Diante do manifesto prejuízo imposto ao Recorrente em razão de ter sido impedido de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pugna pela nulidade da citação ficta e, consequentemente, dos atos processuais posteriores.

No mérito, assevera que a existência de dúvida sobre o motivo do acidente impede sua condenação, pois para configuração da responsabilidade civil do transportador, no caso de acidente, é necessário que esteja comprovado dolo ou culpa grave de sua parte.

Defende que os elementos constantes dos autos apontam para provável problema mecânico no veículo ou para a ocorrência do acidente em razão do estouro de um dos pneus, causas essas que configuram caso fortuito ou força maior, ou seja, são excludentes da responsabilidade civil.

Além disso, destaca o fato de o teste de etilômetro por meio do “bafômetro” ter resultado negativo, o que descaracteriza qualquer responsabilidade do Apelante pelo sinistro.

Sustenta também a existência de concorrência de culpa porque a Apelada negligenciou seus deveres de cuidado e vigilância da menor.

Ao final, pleiteia acolhimento da preliminar de nulidade da citação por edital e, caso seja rejeitada, requer o prequestionamento dos arts. 225, I, do CPC/1973 e 256, § 3.º do CPC/2015; art. 5.º, LIV e LV da Constituição da República. No mérito, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou reconhecida a culpa concorrente da Apelada, com redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação.

Ainda pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista estar representado pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Justiça Gratuita

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Apelante requer as benesses da assistência judiciária gratuita sob o argumento de estar representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curadora Especial.

A certidão de Id 107373458 retificou aquela lançada no Id 107346475, informando que o recurso independe de preparo porque interposto por Curador Especial, nos termos da decisão da Presidência deste Sodalício prolatada no Recurso de Apelação n.º 10430/2000.

Apesar disso, cumpre consignar que é cediço que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que não há presunção de miserabilidade para o réu revel representado por curador especial, a fim de que lhe seja deferida Justiça Gratuita, porém, ao recorrer, o curador está dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos da jurisprudência colacionada abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão
dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça.
De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1701054 / SC - 2020/0110660-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgamento: 19/10/2020. Publicação: DJe 26/10/2020 - sem destaque no original).

Outro não tem sido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –
RÉU REVEL – CITAÇÃO FICTA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – DISPENSA DE PREPARO –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o simples fato de a parte estar representada por Curador Especial, ainda que seja Defensoria Pública, não leva à presunção de miserabilidade econômica, não cabendo o deferimento do benefício da justiça gratuita.

O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, está dispensado do pagamento de preparo. Precedente do STJ.

(TJMT. RAC 0001051-43.2012.8.11.0002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 04/03/2020. Publicação: DJE em 11/03/2020 - sem destaque no original).

Portanto, tendo em vista que este Recurso de Apelação foi interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Divino de Oliveira
, na qualidade de Curadora Especial, entendo pela ser caso de dispensa do preparo recursal.

VOTO – Preliminar de Nulidade da Citação por Edital

Eminentes Pares,

Em suas razões recursais, o Apelante suscita a nulidade da citação por edital e aduz que não houve esgotamento dos meios para que a medida fosse adotada, além de existir equívoco na elaboração do Mandado de Citação.

Para apreciação desta preliminar, entendo oportuna breve retrospectiva fático-processual.

Adeir Ananias da Costa
ajuizou
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
em desfavor de
Cleunir Roque Paz
,
Victor Adryel Figueiredo
e
Divino de Oliveira

em razão da morte de sua filha, Monize Caroline Costa Berti, de 14 (quatorze) anos, decorrente de acidente automobilístico em 21/02/2010, por volta de 16h40min, na BR 364, na cidade de Campo Novo do Parecis.

Aduziu que a adolescente estava na carroceria do veículo Saveiro, placas CXF 6776, cor prata, de propriedade de
Cleunir Roque Paz
, que estava na posse de
Victor Adryel
e, no momento do acidente, era conduzido por
Divino de Oliveira
em alta velocidade.

Expôs que na carroceria do automóvel estavam 07 (sete) pessoas, dentre elas a adolescente, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu no barranco. Em decorrência desse acidente, a adolescente faleceu instantaneamente devido ao traumatismo craniano.

Alegou que a sua filha voltava de carona do Balneário Guapirama, estava sendo transportada sem proteção, em desrespeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro e que o veículo era conduzido em alta velocidade; por isso, o condutor perdeu o controle ao fazer uma curva.

Ao final, pleiteou que os réus fossem solidariamente condenados ao pagamento de: a) pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo, desde fevereiro de 2010 até a data em que avítima completaria 25 (vinte e cinco) anos; b) indenização por dano moral no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); c) atualização dos valores com os respectivos consectários legais; e d) condenação dos réus no ônus da sucumbência.

Apresentou rol de testemunhas e juntou certidão de óbito de Monize Caroline Costa Berti onde consta como causa da morte
“Traumatismo Crânio Encefálico; Acidente Veicular”
; cópia do boletim de ocorrência do acidente e cópia do Inquérito Policial n.º 042/10 instaurado para apurar a ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo.

O mandado de citação de Id 106544952 – Pág. 181 traz em seu bojo como requeridos: Cleunir Roque Paz, Victor Adryel Figueiredo e
Maria Barreto de Oliveira
.

Portanto, o nome do Apelante (Divino de Oliveira) não consta no mandado de citação expedido como parte a ser citada.

Apesar disso, na certidão de citação de Id 106544952 – Pág. 183, o Oficial de Justiça certificou:

“[...]
CITEI

do inteiro teor do R. Mandado os requeridos
CLEUNIR ROQUE PAZ
E
VICTOR ADRYEL FIGUEIREDO
.
Quanto ao requerido
DIVINO DE OLIVEIRA
ele não foi localizado na residência de Vitor, que informou:
provavelmente
ele foi embora para a Bahia. E também não localizei o número 460 NE da Rua Tito Lívio onde seria encontrada
MARIA BARRETO DE OLIVEIRA
, e os vizinhos próximos ao provável endereço não a conhecem.”.

Cleunir
apresentou contestação e em sua defesa suscitou ilegitimidade passiva
ad causam
em virtude de ter alienado o veículo para Victor Adryel, conforme contrato de compra e venda que anexou à sua defesa.

Intimada a se manifestar sobre a certidão do Meirinho, a Apelada pugnou pela citação ficta do Apelante, o que foi deferido, nos termos da decisão de Id 106544952 – Pág. 213.

Vê-se, portanto, que na hipótese não houve qualquer outra tentativa de citação do Apelante, tampouco diligências para verificar sobre eventual mudança para outro Estado da Federação, conforme mencionado na certidão do Oficial de Justiça.

Importante consignar que essa situação ocorreu na vigência do Código de Processo Civil revogado (Lei
5.925/1973) que previa no art. 231 o seguinte:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1.º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2.º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Sabe-se que mesmo na vigência do CPC de 1973, o entendimento acerca da citação por Edital é o de que se trata de medida excepcional e, antes de seu deferimento, necessário que se esgotem os meios para tentativa de localização do réu.

Sobre o tema, confira-se o aresto deste Sodalício na vigência do revogado diploma processual:

PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO - NULIDADE - RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Não foram realizadas diligência no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu. Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal. Citação por edital nula. Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula.
(TJMT. RAI 71.800/2012. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 12/03/2013).

Apesar de a Juíza Singular ter esboçado na sentença o entendimento de que:

Não é demasia registrar que o requerido Victor esclareceu em audiência que era muito próximo de Divino, não sendo crível que mesmo com todo esse tempo de tramitação do processo não tenha tido conhecimento, mesmo porque foi ouvido na delegacia e sabia que tramitava procedimentos referentes ao acidente que supostamente teria causado [...] À luz do mencionado, friso que é irrefutavelmente claro que o requerido detinha conhecimento da presente ação eis que, conforme se vê às f. 47-49, o requerido Divino foi intimado para comparecer a Delpol para prestar interrogatório no dia 15 de junho de 2.010. Quanto mais, constato que o requerido Divino é genitor e cônjuge de duas das vítimas envolvidas no acidente, respectivamente, Jessica Betina de Oliveira e Maria Filomena de Oliveira (f. 53-54). Dessa forma, é indubitável que o requerido possui conhecimento das ações movidas em seu desfavor para averiguação dos fatos oriundos do acidente automobilístico discutido na presente demanda. Outrossim, não há que se falar em nulidade da citação por edital do requerido porque a ausência de comparecimento do requerido passados quase cinco anos, aliado ao seu notável conhecimento da existência de ação para averiguação da fatalidade em questão, não demanda prejuízo à defesa deste face a nomeação de curador especial.

Sabe-se que nenhuma dessas circunstâncias são suficientes para convalidar a existência de vício procedimental.

Friso, inclusive, que o fato de o Apelante ter sido intimado no procedimento investigatório instaurado pela Delegacia de Polícia (15/06/2010), 02 (dois) anos antes do ajuizamento desta Ação Indenizatória (25/10/2012) não implica ciência acerca de sua existência.

Ademais, o endereço constante do mandado de citação que, na verdade, constou como requerida a esposa do Apelante, é o mesmo daquele informado no inquérito policial e que foi identificado naquela ocasião (
Rua Tito Olivio, 460 NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis-MT, telefone (65) 9935-6379).

Entendo que neste caso a Juíza Singular não agiu com o costumeiro acerto e a sentença objurgada deve ser cassada, pois não havia elementos suficientes para aplicação da excepcional medida de citação ficta.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Nesse sentido já me manifestei em julgamento de minha relatoria na vigência do CPC/73:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE – CITAÇÃO POR EDITAL NULA
- AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital, medida excepcional, deve ser aplicada quando exauridos todos os meios possíveis e razoáveis para a localização da parte. Inexistindo o esgotamento das tentativas de citação pessoal do executado, mostram-se nulas as citações feitas por edital,
não havendo falar em causa de interrupção da prescrição.
(TJMT. RAC 105567/2014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 17/06/2015. Publicação: DJE 23/06/2015).

E esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES.

1.
A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo,
não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator(a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital.
No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. Infirmar o entendimento a que chegou as instâncias de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o possível esgotamento dos meios de localização da executada, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes.
Precedentes: (REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; (REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351).

4. Recurso especial não provido.
(STJ. REsp 1358931/PR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes. Julgamento: 16/06/2015. Publicação: DJe 01/07/2015 - sem destaque no original).

Também é importante ressaltar que a citação ficta acarreta prejuízos à defesa do réu, pois o curador especial jamais terá condições de exercer uma defesa ampla e adequada, por mais que se empenhe em exercer o múnus público, pois não manteve contato com o assistido.

Nesse sentido, a colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA.
CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO APELANTE. SENTENÇA NULA.
1. A citação é, em regra, realizada pessoalmente, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em casos excepcionais, devidamente caracterizados, quando fracassadas as tentativas de citação pessoal. Precedente do STJ. 2. Verifica-se que o contrato de locação originário (não residencial) sofreu alteração através de termo aditivo, passando o réu Ricardo Costa da Conceição a substituir o locatário originário Sr. Aderaldo Alves Silva. 3. As duas tentativas de citação por Oficial de Justiça no endereço objeto do contrato de locação restaram negativas devido a informação de encerramento das atividades comerciais e que o imóvel encontra-se fechado. Em seguida, foi requerida a citação por edital, o que foi deferido pelo togado singular, sem realizar a diligência de citação no endereço informado no termo aditivo do contrato de locação, Além disso, sequer houve pedido de diligências em órgãos públicos e privados para localização do paradeiro do réu. 4. Desta forma, o cenário dos autos é de que não andou bem o julgador a quo ao decretar a revelia da parte recorrente, pois não foi esgotado todos os meios necessários para a localização do executado.
5. Portanto, no caso concreto, é inegável que a citação, da forma como realizada, causou prejuízos ao apelante, visto que não tomou ciência do edital e, consequentemente, teve sua defesa apresentada de modo genérico por curador nomeado pelo juízo, impossibilitando que a realizasse de forma sólida e fundamentada. 6. Sendo assim, a declaração de nulidade do processo a partir do ato citatório e a determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento são medidas que se impõem.
7. Recurso provido.
(TJRJ. RAC 00099409020198190204. Órgão Julgador: 14.ª Câmara Cível. Relator: Des. José Carlos Paes. Julgamento: 07/10/2021. Publicação: 08/10/2021). Sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL (QUERELA NULLITATIS).
CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU.

I- A "querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada.

II- Dos autos se infere que o magistrado singular confirmou a tutela de urgência concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando nula a citação via edital realizada no processo 0141405.06.2004.8.09.0051, tornando sem efeito todos os atos processuais subsequentes, ordenando que o requerido promovesse a citação válida.

III- De curial, a citação por edital tem caráter excepcional e ficto, motivo pelo qual somente é cabível quando frustradas as demais tentativas de citação e esgotados os meios de localização do réu, sob pena de nulidade. Inteligência dos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil de 1973, vigentes à época.

IV- Portanto, é nula a citação editalícia realizada diretamente via edital, sem a demonstração de se encontrar o réu em local incerto e não sabido e, ademais, sem o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, como na espécie.

V- A nulidade da citação ficta acarreta prejuízo presumido à defesa do réu. Por melhor que seja o cumprimento do munus público pelo curador especial, este jamais poderá alegar tudo aquilo que poderia ser apresentado em defesa do réu visto que não mantém com ele nenhum contado, não lhe sendo possível ter ciência de toda a verdade do fato que motivou a propositura da ação.

VI- No caso vertente, não há como reconhecer a validade da citação por edital, motivo pelo qual deve ser mantida a procedência da pretensão deduzida na presente querela nullitatis. Sentença mantida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO. RAC 00175539020148090051. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Luiz Eduardo de Sousa. Julgamento: 12/10/2018. Publicação: DJ de 12/10/2018 - sem destaque original).

Destaco, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região também firmou entendimento no sentido de que não se pode afastar o prejuízo para a defesa do réu citado de forma ficta, pois há violação ao contraditório e à ampla defesa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE DE MÉRITO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO COMO PRELIMINAR PROCESSUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO PELA VIA POSTAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, cumpre salientar que não se trata de questão de ilegitimidade de parte para o caso em comento, mas de eventual ocorrência de impossibilidade de redirecionamento da execução, haja vista que o que o ora apelante pretende demonstrar é que não se perfez qualquer elemento ensejador ao redirecionamento da execução, nos moldes do artigo 135, do Código Tributário Nacional. 2. No caso dos autos, conforme se verifica pelos documentos juntados, a tentativa de localização do ora apelante se dera unicamente por meio de oficial de justiça, infringindo o entendimento jurisprudencial sobre o tema, de que é necessária também a tentativa postal de localização, o que torna nula a citação por edital realizada naquelas execuções fiscais.

3. Sedimente-se que impossível reconhecer que o ingresso de curador especial configura-se como comparecimento espontâneo do réu e, portanto, não se pode vislumbrar a ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório no processo judicial e, desta forma, nula a citação e os demais atos posteriores praticados em prejuízo deste executado, ora apelante.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TRF-3. RAC

00061500720114036106. Órgão Julgador: 3ª Turma.

Relator: Desembargadora Federal Denise Aparecida Avelar. Julgamento: 03/07/2020. Publicação: e - DJF3 Judicial 1: 08/07/2020 - sem destaque no original).

Com efeito, diante dessas considerações, tenho como nula a citação do Apelante por edital e, como consequência,
ACOLHO
a preliminar suscitada, casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento do trâmite processual em seus termos que deverão respeitar as regras procedimentais do ordenamento jurídico pátrio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022